Tribunal: TCU
Processo: 013.038/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 664/2021-TCU-Plenário VISTOS, discutidos e relacionados os presentes autos de monitoramento de determinação endereçada ao Ministério de Minas e Energia (MME), no subitem 9.3.1 do Acórdão 1836/2013-TCU-Plenário (relator Ministro José Múcio), para que apresentasse plano de ações destinadas ao cumprimento do art. 8o da Lei 12.783/2013, quanto à necessidade de realização de licitação das concessões de geração de energia elétrica não renovadas e vincendas, assim como as ações executadas relativas às concessões não renovadas, mas já vencidas; Considerando que o plano de ações foi implementado por meio da realização do Leilão Aneel 12/2015; Considerando que 66 das 80 usinas indicadas na Nota Informativa 004/2015/DOC/SPE-MME já foram regularizadas, e 14 estão em regularização; Considerando que, quanto às usinas que ainda se encontram pendentes de regularização, foram apresentadas as devidas justificativas para a demora na regularização; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica às peças 82 a 84; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 243 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 1836/2013-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 82 ao Ministério de Minas e Energia, para ciência; e c) arquivar os presentes autos nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.038/2016-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.107/2016-5 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.